Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711168-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO DUARTE BORGES, BRUNA DUARTE BORGES AGRAVADO: HENRIQUE PIZZOLANTE CARTAXO, CENTTRAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabrício Duarte Borges e Outro(s) contra a r. decisão proferida nos autos da Execução n° 0005964-69.2009.8.07.0007, em tramitação na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira de habilitação e de apreensão do passaporte, bem como a inclusão dos nomes dos Agravados no sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, nos seguintes termos: “O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes na suspensão da CNH e apreensão do passaporte. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A suspensão da CNH e apreensão do passaporte não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Nesse sentido: As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não podem desnaturar o caráter estritamente patrimonial do processo executivo, nem para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente (TJDFT, Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto à suspensão da CNH, também é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos Igualmente desproporcional é a eventual apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o devedor realize viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Este, aliás, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. “O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo.” 03. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n. 1208493, publicado no DJE: 21/10/2019) Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido. Lado outro, diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça, verifico que a parte executada HENRIQUE PIZZOLANTE CARTAXO se esquivou de entregar a quantia declarada em seu imposto de renda voluntariamente sem qualquer motivo justificado, (CPC, art. 774, V), aplico a multa prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, fixando-a em 5% do valor devido, a qual se reverterá em proveito do exequente, exigível na própria execução. Quanto ao mais. defiro o pedido e expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833, do CPC. No mandado deverá constar expressamente a ordem para penhora do valor atualizado do débito, R$ 214.727,21 declarados à Receita Federal como dinheiro em espécie. Realizada a constrição, sejam os bens depositados em mãos do executado. Após avaliados, de tudo seja o executado intimado, pessoalmente, ou por seu advogado. Se houver impugnação, intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Defiro a requisição da força policial necessária ao cumprimento do mandado retro mencionado. Oficie-se ao órgão requisitado, se necessário. À Secretaria, para observar o endereço da diligência de ID 138387271. Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência das partes. Intime-se.” Em síntese, os Agravantes argumentam que os Agravados não pagaram o débito ou indicaram bens à penhora, e todos os meios disponíveis para buscar bens para satisfazer o crédito em execução foram infrutíferos. Defendem que as circunstâncias do caso autorizam o emprego das medidas coercitivas atípicas postuladas, pois se revelam adequadas, proporcionais e razoáveis para induzir os Agravados a adimplirem o débito, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Sustentam que a apreensão da CNH e do passaporte de Henrique Pizzolante Cartaxo não viola o direito de ir e vir, nem representa medida perpétua, pois apenas visa a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do seu crédito. Alegam, ainda, ser necessária a inscrição dos dados dos devedores no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a fim de impedir a dilapidação do seu patrimônio, haja vista a acumulação de riqueza fora do sistema bancário e dos registros regulares. Esclarecem que o pedido de inscrição na CNIB não se trata de busca de bens, mas tão somente de inclusão dos dados dos devedores no referido cadastro, com o intuito de alcançar a efetividade do processo. Requerem que seja conferido efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreendido o passaporte do agravado Henrique Pizzolante Cartaxo, bem como deferida a inclusão dos nomes dos devedores no sistema CNIB. Preparo comprovado (Id. 45055554). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretendem os Agravantes que seja aplicado o efeito suspensivo ativo para que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreendido o passaporte do agravado Henrique Pizzolante Cartaxo e, ainda, que sejam incluídos os dados dos Agravados no sistema CNIB. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal antecipada. De fato, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Confira-se: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Segundo Daniel Amorim1, o referido inciso “trata da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei, para efetivar suas decisões”. Ressalta-se que, ao contrário do que ocorre em relação às medidas executivas típicas enumeradas no artigo 825 do Código de Processo Civil, os requisitos e limites para a imposição de medidas atípicas pelo juiz não estão objetivamente definidos no texto legal. Por essa razão, a correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo. Sucede que ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz e desnecessariamente gravoso. De fato, sendo a execução regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, deve o magistrado realizar juízo de ponderação, a partir da análise do caso concreto. Compete ao juiz igualmente garantir que a aplicação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não viole direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. No caso em análise, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão do passaporte do devedor Henrique Pizzolante Cartaxo, mostram-se inadequadas para a satisfação do seu crédito, nem mesmo são eficazes para compeli-los a quitar o débito, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Lado outro, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte tem potencialidade de comprometer o direito de ir e vir do agravado Henrique Pizzolante Cartaxo, violando os direitos à liberdade e à dignidade humana. Também não merece guarida o pedido de inscrição dos dados dos Agravados no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Ao dispor sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, o Provimento n. 142/2023 da Corregedoria do CNJ estabeleceu o seguinte: “Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. (...) Art. 4o. A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. (...) Art. 5o. As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula.” Da simples leitura dos artigos acima transcritos, verifica-se que a inclusão de dados no sistema CNIB é feita após o deferimento de indisponibilidades de bens determinados, decorrentes de ordem emanadas de autoridades judiciais ou titulares de órgãos da Administração Pública, nas hipóteses legais, e não previamente e de modo genérico, como pretendido pelos Agravantes. Ademais, como bem ressaltou o MM. Juiz a quo, “verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção”. Assim, tendo em vista que as medidas coercitivas pretendidas são ineficazes e desproporcionais, é inviável o seu deferimento. Ante o exposto, ausente a plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora